Tribunal: TJES
Processo: 5002393-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002393-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEMILSO ANTONIO DE PAULA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no
Ag. de Instrumento nº
500
2393
-
42
.202
2
.8.08.0000

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargado: Clemilso Antonio de Paula

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 2792923) emanado desta corte que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor de Clemilso Antônio de Paula.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, porquanto teria deixado de apreciar a tese de que o embargado custeou sozinho a obra de valor em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como não teria esclarecido acerca da sua fonte de renda.

O embargado ofertou suas contrarrazões (id 3126022), pela rejeição dos aclaratórios.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso vertente, o agravante se qualifica como lavrador, bem como instruiu os autos com a respectiva declaração de hipossuficiência financeira, firmada de próprio punho.
2. Contudo, o magistrado de primeiro grau determinou que ele comprovasse a precariedade econômica, sem, contudo apontar os elementos que evidenciavam a hipossuficiência financeira.
3. O recorrente também aparelhou o feito originário com a comprovação de percebe pensão por morte do INSS oriunda de sua falecida esposa e ainda tem três filhos sob sua dependência.
4. Ocorre que a presunção relativa que milita em prol da pessoa física (§3º, art. 99, do CPC) só deve ser elidida quando o magistrado identificar elementos que a infirme. Precedentes STJ.
5. Recurso provido. Decisão reformada.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que a embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida a embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Aliás, a embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, a omissão acerca dos dispositivos invocados pela embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Ora, a embargante não considera que o cerne do julgamento está sedimentado no entendimento de que “
a presunção relativa que milita em prol da pessoa física (§3º, art. 99, do CPC) só deve ser elidida quando o magistrado identificar elementos que a infirme.”.

Some-se a isso o fato do custeio da obra pelo agravante está compreendido exatamente no prejuízo que alega ter sofrido e busca ressarcimento em desfavor da embargante, o que não elide a afirmação dele de que é um produtor rural de pequena propriedade.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.